Tribunal: TJSP
Processo: 2071014-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que apreciou os embargos de declaração. Nulidade por falta de fundamentação legal. Ocorrência. Requisitos dos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC não preenchidos. Omissão quanto à análise de prejudicialidade de realização de perícia judicial direta e à concessão ou não de gratuidade de justiça. Vício que poderia ter sido sanado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que apreciou os embargos de declaração. Nulidade por falta de fundamentação legal. Ocorrência. Requisitos dos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC não preenchidos. Omissão quanto à análise de prejudicialidade de realização de perícia judicial direta e à concessão ou não de gratuidade de justiça. Vício que poderia ter sido sanado quando da análise dos embargos opostos pela agravante, o que não ocorreu. Negativa da entrega da prestação jurisdicional caracterizada. A análise de litigância de má-fé e da presunção de veracidade das alegações demanda cognição exauriente e formação completa do conjunto probatório, sendo inadequada sua apreciação em fase interlocutória. Decisão anulada para que outra seja prolatada em conformidade com os ditames da Lei, sob pena de violação aos deveres jurisdicionais. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos explicitados.